Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723442-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME AGRAVADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS Inovações Tecnológicas Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0735803-67.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a transferência de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) e acréscimos legais para conta judicial vinculada aos autos no 0701171-94.2024.8.07.0015 (id 229559233 e 23577500 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e o agravo de instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 72865667). A agravante requereu a desistência do agravo de instrumento (id 73017072). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator